Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MENOR. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPESAS MÉDICAS INCLUÍDAS NO CÁLCULO DA PENSÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Registre-se que o parâmetro para a fixação de alimentos é o binômio necessidade- possibilidade. Dessa forma, nota-se que o pai da criança possui plena condição financeira para arcar com o percentual fixado a título de pensão de alimentos, sem prejuízo para sua vida financeira. Entretanto, estipular valor das despesas hospitalares além da pensão não é proporcional e pode trazer prejuízo económico ao genitor.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado a título de alimentos atende o equilíbrio do binômio necessidade- possibilidade, de modo que, os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença, ou seja, não sendo procedente o requerimento da repartição igual das custas médicas que a criança demanda.
5. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Sentença mantida.